Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0743321-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACIRA MARIANI SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por JACIRA MARIANI SANTOS, em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando extinto o processo, com resolução de mérito. A parte recorrente apresentou a petição de ID no 57183102 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por consequência, determino a retirada do processo da pauta de julgamento em que está inserido (ID 56942806). Sem custas e sem honorários. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 21 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora